Tribunal: TJDFT
Processo: 0716847-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716847-35.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE MAURICIO BORGES AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO 1. Não vejo configurado o periculum in mora necessário ao deferimento da antecipação recursal, considerando que a decisão judicial não inibe o questionamento do laudo que vier a ser apresentado, com a indicação justificada de eventuais equívocos dele constantes. 2. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. I. Brasília, 31.05.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator